Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737358-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBF AGRO PECUARIA SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBF AGRO PECUÁRIA S/A contra o pronunciamento judicial de ID 207080020 (autos de origem), proferido em liquidação de sentença, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, que não conheceu de pedido de reconsideração formulado em face de decisão que determinou a retificação dos cálculos elaborados por Perito Judicial. Afirma, em suma, que não se justifica o acolhimento da impugnação apresentada pela parte contrária, uma vez que há impossibilidade de dedução das rubricas apontadas; que não há comprovação de que os valores foram restituídos pela Lei n. 8.088/90; que não há necessidade de retificação dos cálculos; que o abatimento previsto na mencionada lei não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, violando a coisa julgada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da determinação de realização de nova perícia contábil para realizar as deduções previstas na Lei n. 8.088/90. Custas recolhidas (ID 63716513). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A parte agravante tomou ciência da decisão que determinou a realização de novos cálculos (ID 204319854 dos autos de origem) em 19/7/2024, mas optou por realizar pedido de reconsideração (ID 205522999 dos autos de origem), que não foi conhecido no pronunciamento judicial de ID 207080020 (autos de origem). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Conforme jurisprudência desta e. Turma Cível, o “pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora